Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715679-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. A. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE MARIA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante H. A. S. da S. pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que indeferiu liminar para matrícula em creche com regime integral próxima ao trabalho de sua representante. Em suas razões, alega estar matriculada no Jardim de infância da 316 Sul, porém a instituição não é de regime integral. Argumenta que o direito à educação infantil está resguardado pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pela Lei 9.394/96, bem como pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Sustenta que o STF, no Tema 548, de Repercussão Geral afirmou é obrigação do Estado a adequação de vagas em creches, não havendo afronta à impessoalidade e à isonomia no reconhecimento e proteção de um direito. Colaciona jurisprudências que entende favorável à sua tese. Pede a concessão da antecipação da tutela para determinar a matrícula em creche, de regime integral, próxima ao trabalho de sua representante, preferencialmente no CEPI Jacarandá, ou qualquer outra em período integral localizada no Plano Piloto. Subsidiariamente, pede o custeio de estabelecimento particular, enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo no valor de R$1.000,00 (mil reais). No mérito, requer a confirmação da liminar. Por meio da decisão de ID no 62850106, restou indeferida a antecipação de tutela pleiteada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo no qual foi proferida a decisão que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado pelo douto Juiz a quo, em 23/09/24, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC (ID no 212001210, do processo de origem - 0701253-34.2024.8.07.0013). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator